Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Processo : 0730487-71.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 134206642, no Processo de origem de n. 0713054-27.2022.8.07.0009) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré “autorize e custeie os procedimentos solicitados nos relatórios médicos emitidos, quais sejam: oclusão do apêndice atrial por prótese específica e ablação dos focos da FA nas veias pulmonares, bem como os materiais, medicamentos e procedimentos pós-operatórios que se fizerem necessários, tanto quanto a internação, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 ”. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, visto que o procedimento pleiteado pelo agravado não consta no rol taxativo de eventos elaborado pela ANS (Resolução Normativa n. 465/2021 e EREsp n. 1.886.929 e 1.889.704). Defende a ausência de verossimilhança do direito autoral vis-à-vis os termos do contrato firmado e os ditames da boa-fé objetiva e função social, os quais não podem ser desconsiderados em razão do CDC. Argumenta que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), nem perigo de dano irreparável. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação do direito da seguradora está amparado, por sua vez, na irreversibilidade da medida e no desiquilíbrio contratual e financeiro do plano de saúde, cuja cobertura gira em torno da contribuição pecuniária paga pelo contratante. Conclui que não pode ser mantida as astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justa causa do agravado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer que seja minorada a multa e concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, o agravado, aposentado por invalidez, é beneficiário do plano de saúde coletivo operado pela agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de novembro de 2020 (id. 134163382, no processo de origem). Consoante relatório médico, o agravado foi acometido por um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico e, posteriormente, obteve diagnóstico de Cardiomiopatia Hipertrófica Assimétrica do ventrículo esquerdo, não obstrutiva (CID-10: I42.2; I64; G40), cursando com fibrilação atrial persistente e múltiplos Acidentes Vascular Cerebral Isquêmico, sendo o último em março de 2021. Diante desse quadro clínico, em maio de 2022, o médico assistente prescreveu a realização do procedimento de oclusão do apêndice atrial esquerdo por via percutânea, uma vez que o tratamento possibilitará a interrupção definitiva da anticoagulação oral após 45 dias com consequente redução do risco de sangramento e evento cardioembólico (id. 134163385, no processo de origem). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante, em razão da ausência de cobertura obrigatória do procedimento, o qual não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS vigente (id. 134163386, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito ao segurado. Nada obstante, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinada a obrigação de fazer no prazo de 24 horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 10.000,00. Outrossim, no que tange à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator